Tribunal: TJDFT
Processo: 0000171-56.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000171-56.2017.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO AMARAL DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a companheira com puxões de cabelo e socos, arrancando-lhe os óculos e causando lesões nos olhos e na testa. 2 Não há como reconhecer o privilégio da violenta emoção em seguida à injusta provocação quando o réu reage desproporcionalmente a um simples atraso da vítima, causando-lhe lesões comprovadas por laudo pericial. 3 Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 129, §4o, do Código Penal, sustentando cabível a aplicação da causa de diminuição de pena ali prevista, uma vez que agiu sob o efeito de violenta emoção, diante de provocações injustas entre ele e a vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto ao apontado malferimento ao artigo 129, §4o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ser descabida a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena, fazendo constar, verbis: “Mas a vítima e o próprio réu concordam que a discussão foi motivada por um leve atraso da vítima, que motivou uma reação abrupta e desproporcional do agressor, quando atingiu sua mulher socos, puxões de cabelo e muitos insultos. Não é possível depreender dos depoimentos do réu qualquer comportamento injusto da vítima capaz de produzir violenta emoção. Ficou evidenciado que as agressões foram motivadas por um motivo fútil, um evento corriqueiro que jamais justificaria a violência física. Portanto, rejeita-se a causa especial de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal.” (id 22804144, pág.2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir que o recorrente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AREsp 1764442, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 4/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012